Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS/PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIFERENÇAS DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a contradição ou obscuridade apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, para afastar a prescrição, e observado que a causa está apta para julgamento, merece aplicação a teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, §3o, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.